Tribunal: TJSP
Processo: 1047266-28.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação que visa à condenação do réu ao cumprimento de obrigação de fazer e à indenização por danos morais e materiais. Sentença de improcedência dos pedidos. Autor descredenciado do aplicativo da ré de forma repentina e sem qualquer oportunidade de defesa. Conduta que viola não apena a boa-fé objetiva, mas também garantia fundamental ao contraditório e ampla defesa. Eficácia

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação que visa à condenação do réu ao cumprimento de obrigação de fazer e à indenização por danos morais e materiais. Sentença de improcedência dos pedidos. Autor descredenciado do aplicativo da ré de forma repentina e sem qualquer oportunidade de defesa. Conduta que viola não apena a boa-fé objetiva, mas também garantia fundamental ao contraditório e ampla defesa. Eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Descredenciamento justificado em razão da existência de ação penal ajuizada há 17 anos. Carta precatória criminal. Processo arquivado. Ausência de antecedentes criminais devidamente comprovados pela prova documental. Lucros cessantes devidos. Danos morais caracterizados. Quantia fixada em R$ 8.000,00, em observância aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade. Inversão do ônus da sucumbência. RECURSO PROVIDO.